Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741557-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LILIA RAQUEL GALVÃO DA SILVA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA INFOJUD. ACESSO À INTEGRALIDADE DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos. 2. Na hipótese, é oportuno o acesso à integralidade da declaração de imposto de renda do devedor, tendo em vista que as demais informações sobre a situação financeira pode contribuir para a busca de outras formas de satisfação do crédito em execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 854, caput, do CPC, asseverando que a consulta integral aos dados fiscais junto à Receita Federal, se deu “sem amparo legal, nem fundamentos fáticos para tanto” (id 23904216, pág.3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 854, caput, do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou ser cabível a aludida consulta aos dados por intermédio do Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud, fazendo constar: “Na hipótese, é oportuno o acesso à integralidade da declaração de imposto de renda do devedor, tendo em vista que as demais informações sobre a situação financeira pode contribuir para a busca de outras formas de satisfação do crédito em execução” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, assim solidificada: “A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012